Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-67.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDO PASEP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA FORMULADO PELA AUTORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada e estando o recurso em conformidade aos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, há que se rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e prejudicial de prescrição reagitadas em contrarrazões não conhecidas.
3. O juiz, por ser destinatário da prova, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 do Código de Processo Civil, e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.
4. Tem-se por violados os princípios do contraditório e da ampla defesa quando inexistente na sentença justificativa para a opção pelo julgamento antecipado da lide ou indeferimento dos pedidos de prova formulados, restando caracterizado o cerceamento de defesa, sendo necessária a cassação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase instrutória.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.